Tribunal: TJMT
Processo: 1046464-90.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046464-90.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVALDO FERREIRA LEAO - CPF: 209.545.901-63 (EMBARGADO), ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA - CPF: 631.092.801-59 (ADVOGADO), DAMATA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 32.897.119/0001-03 (EMBARGANTE), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

DAMATA PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARGADO(S):

EVALDO FERREIRA LEÃO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO C/C RETENÇÃO DE VALORES
– PROCEDÊNCIA – APELO DESPROVIDO - ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios quando se tenta suscitar a desconformidade do aresto com elementos externos ao
decisum
.

2
. O fato de a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios.

3. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

4. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

DAMATA PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARGADO(S):

EVALDO FERREIRA LEÃO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
Embargos de Declaração
oposto por
DAMATA PARTICIPAÇÕES LTDA
em face do v. acórdão de ID. n. 281814874 que negou provimento à
Apelação Cível que havia sido interposta pela ora embargante, mantendo a
sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de posse e Indenização por perdas e danos c/c Retenção de valores
n. 1046464-90.2022.8.11.0041 ajuizada por
EVALDO FERREIRA LEÃO
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais para
a)
declarar a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel denominado
Fazenda Tarumã
, localizado em Cuiabá-MT, em razão do inadimplemento da ré;
b)
determinar a reintegração de posse do imóvel ao autor, concedendo o prazo de 10 (dez) dias para desocupação voluntária, sob pena de expedição do mandado reintegratório;
c)
condenar a requerida ao pagamento de aluguéis mensais a título indenização pelo tempo de fruição do bem, correspondente a 1% do valor do contrato, pelo período em que a ré permaneceu indevidamente na posse do bem (desde o inadimplemento da
segunda parcela
), sem adimplir suas obrigações contratuais, corrigida pela SELIC (art. 406§1º do CC/2002), abrangendo juros de mora e correção a partir de cada vencimento, até a desocupação;
d)
condenar a requerida à devolução dos valores pagos pela autora à título comissão de corretagem (R$45.000,00), também acrescidos da SELIC a partir do desembolso ou data prevista para pagamento;
e)
devendo o alienante autor ressarcir à requerida os valores recebidos inicialmente, relativos às duas primeiras prestações da avença, e que deverão ser compensados/abatidos proporcionalmente com os valores da condenação imposta; e
f)
condenar a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% sobre o valor da condenação.

Afirma a parte embargante que o aresto embargado incorreu em omissões, contradição e em erro de fundamentação.

Suscita que, nos termos do art. 345 do CPC/15, ainda que se tenha operado a revelia da ré, ora embargante, subsiste a obrigação do juiz da causa em examinar detidamente todas as provas documentais acostadas nos autos até o momento do julgamento, ocorrendo omissão sanável na via dos aclaratórios acaso não haja manifestação do julgador sobre elementos relevantes trazidos pelas partes, ou mesmo sobre aqueles que deveriam ser conhecidos de ofício.

Alega que outro ponto de manifesta omissão do julgado de refere à extensão da posse exercida pela embargante visto que consta inequivocamente dos autos, inclusive com reconhecimento do próprio autor em diversas oportunidades, a área ocupada pela ré corresponde à cerca de 1.600 m2, e não a totalidade do imóvel objeto do litígio.

Afirma que tal questão de elemento fático central, amparado em documentos anexados aos autos, não é passível de ser infirmado por uma presunção decorrente da revelia.

Aduz que a condenação na reintegração de posse e na indenização por perdas e danos, como proferida, pressupõe a posse integral do imóvel pela embargante, hipótese absolutamente divorciada da realidade descrita nos autos posto que a ocupação se restringiu, como dito, a uma área de 1.600 m2, de modo que a verba indenizatória deve levar tal fato em consideração.

Assevera que o aresto se revelou também contraditório no enfrentamento das preliminares de
nulidade dos atos processuais por ausência de procuração válida
e de
pendência de litígio possessório
, por não explicitar de que modo ou com que fundamentos superou as teses recursais.

Argumenta que é incontroverso que a procuração que instrumentaliza a postulação foi outorgada apenas em 25/11/2024, ao passo que a demanda foi protocolizada em 06/12/2022, de modo que o advogado subscritor da inicial carecia de poderes para a propositura à época do ajuizamento.

Destaca que, na realidade, ao verificar o vício na representação processual, este Tribunal concedeu prazo de 15 (quinze) dias ao autor apelado para a regularização da representação, sendo que o intimado outorgou “nova” procuração datada de 25/11/2024, com firma reconhecida, e a juntou aos autos em 24/01/2025, atraindo, assim, a incidência ao caso da Súmula 115 do STJ que, segundo alega, estabelece a invalidade de procuração constituída posteriormente.

Argui que no julgamento do AgInt no REsp 2.109.263/CE o STJ reafirmou o entendimento de que a representação processual deficiente, quando não suprida por procuração válida no momento da interposição do recurso, atrai a incidência da citada súmula, sendo que a regularização posterior não convalida atos anteriores.

Ressalta que também na jurisprudência deste Tribunal, é firme a orientação de que a procuração com data posterior a do ato processual não tem o condão de suprir a inexistência de mandato, ainda que sua juntada ocorra dentro do prazo concedido judicialmente.

Aduz, no mais, que o acórdão incorreu em erro ao inovar tese sequer aventada pela embargada, estabelecendo que o aditivo desobriga a embargada de regularizar a terra.

Argumenta que os vencimentos foram estipulados tanto no primeiro contrato quanto no aditivo, não havendo nenhuma linha no aditivo que conduza à compreensão de que a embargada estaria desobrigada de regularizar a terra.

Defende, por fim, que este colegiado se manifeste expressamente sobre a possível afronta aos artigos 345, 355 e 1.022, todos do CPC/15, bem como sobre entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 115 do STJ, para fins de prequestionamento, a fim de viabilizar o acesso aos tribunais superiores.

Contrarrazões no ID. n. 286690390, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme cediço,
os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam, omissão, obscuridade, contradição
e/ou
erro material
ou
de premissa fática capaz de alterar o resultado do aresto
.

No caso, a ré apelante inicia seus embargos suscitando
a ocorrência de omissão no julgamento
ao argumento de que, mesmo em caso de reconhecimento da revelia, o poder-juiz deve analisar as provas produzidas nos autos, o que não teria ocorrido.

Todavia, conquanto tenha alegado
genericamente que o acórdão incorreu em omissão no exame do arcabouço probatório colhido dos autos, a apelante não indicou concreta e pontualmente qual a prova relevante deixou de considerar por ocasião do julgamento do apelo.

Mas não foi só.

A apelante
defende a omissão no
acórdão
em
relação à
extensão da
área que essa efetivamente possuiu para fins de exame da tutela
reintegratória
e indenizatória,
a despeito de restar incontroverso dos autos que
a área ocupada
pela ré
corresponde
à
cerca de 1.600 m2, e não

à
totalidade do imóvel objeto do
contrato havido entre as partes e do próprio
litígio
.

Todavia, mais uma vez, ser razão a embargante.

Isso porque, contrariamente ao aqui alegado, o aresto partiu, sim, do pressuposto fático de que a ocupação exercida pela ré embargante veio a se restringir a uma área de aproximadamente
de 1.600 m2
.

Todavia, a despeito de reconhecer o exercício da posse apenas sobre essa fração bem menor do imóvel negociado, o voto condutor do
resto expôs de forma
clara, coesa e de fácil compreensão, as razões pelas quais o colegiado compreendeu que tal fato, por si só, não
serviria para justificar uma redução proporcional da verba indenizatória fixada em função da privação do imóvel. Nesse particular, peço vênia para transcrever tais razões:

“[...]

Diante desse quadro, acabaram combinando verbalmente que a área seria oferecida pelo autor à venda para outros interessados na compra da propriedade, e que haviam sido preteridos com a tratativa firmada entre as partes.

No entanto, segundo a narrativa autoral, ao levar o primeiro interessado para ver a área, para a surpresa do alienante, a adquirente ré havia cercado uma área de cerca de 1.600,00m2 em volta da casa sede
, como forma de retenção pelos valores que já havia desembolsado com o contrato (R$ 350.000,00 dos R$ 900.000,00).

Dessa maneira, o alienante providenciou na data de 29/11/2021 uma nova notificação da adquirente apelante para desocupação total do imóvel.

Na sequência, porém, depois de muitas conversas e entendimentos, as partes teriam acordado de modo informal que os contratantes iriam estar coexistindo (vendedor e comprador) até o alienante autor conseguisse fazer uma venda da área a outro interessado ou conseguisse, por outra forma, e devolver o dinheiro inicialmente pago pela adquirente ré para não ter mais o que se falar em retenção da área de 1.600m2 da sede.

Nesse esteio, após encontrarem um comprador para a área do litígio em agosto de 2022, foi solicitado o número da conta bancária da compradora requerida, a fim de se formalizar, mediante novo contrato, a devolução dos valores por ela já desembolsados pelo negócio, ocasião em que se deu início à nova discussão relativa aos valores a serem retidos pelo período da ocupação/fruição da área (total e parcial) realizada pela adquirente e aos custos com corretagem da venda intermediada.

Percebendo, no entanto, que a adquirente não deixaria a área sem que as partes chegassem a um consenso sobre o valor, em 08/08/2022 o autor se dispôs a aceitar as exigências da requerida e, assim, reter apenas o valor dos honorários de corregem inicial, o que chegou a ser minutado como termo de acordo entre as partes, e enviado à ré via WhatsApp para posterior formalização, e apresentado ao
interessado na aquisição da área, de modo a deixar claro o entendimento mantido entre as partes.

Contudo, mais uma vez a requerida teria passado a se esquivar de

assinar o termo de acordo, sendo que em 31/10/2022 um representante da adquirente contatou o procurador do alienante informando não mais ter interesse na devolução do valor da entrada e que também já não concordava com a rescisão do contrato, visto que o Estado havia iniciado a pavimentação asfáltica da estrada que dá acesso ao imóvel, com uma supervalorização da área avençada.

Com base nessa narrativa, o alienante apelado ajuizou a presente demanda para postular (a) a resolução do contrato em decorrência do inadimplemento contratual por parte da adquirente, a partir da segunda parcela do aditivo; (b) a reintegração na posse do imóvel; a (c) sua indenização pela fruição do imóvel pela adquirente por todo o período em que a requerido usufruiu do imóvel, até a efetiva restituição ao autor, além da e comissão de corretagem, com a retenção desses valores sobre a parcela parcial paga pela requerida no curso do contrato.

[...]

Do valor da indenização a título de ocupação
.

Por fim, sustenta a ré a necessidade de redução valor arbitrado pela posse do imóvel após sua mora contratual – qual seja 1% sobre o valor do negócio, a ser pago mensalmente, já que a área que confinou ocupando era de apenas 1.600m2, e não sobre a totalidade do imóvel.

No entanto, nem aqui o apelo a merece a guarida almejada.

Isso porque, o simples fato de a requerida ter passado a ocupar uma área restrita de apenas 1.600m2 não significa que o restante da área estivesse disponível para ser explorada economicamente, seja pelo próprio vendedor, seja por algum interessado em um arrendamento ou parceria agrícola da área total.

Isso porque, essa fração de área que continuou sob o poder físico do adquirente inadimplente margeava a sede da fazenda, de modo que ninguém se interessaria por arrendá-la com terceira pessoa ocupando parte tão importante da propriedade, até mesmo para evitar conflitos com esse ocupante.

Assim, o aluguel ou renda pela ocupação da área deve, de fato, continuar sendo calculada sobre o valor total do negócio havido entre as partes, relativo à toda área da fazenda
.”
(ID. n.
281814874 - Pág. 7
/8 e 16 – gr. n.)

O que se pode depreender das razões dos presentes
aclaratórios
, portanto, é que
a ré apelante
não se conforma com o resultado de seu
apelo
.

Todavia, a reversão de tal conclusão deve ser perseguida através do meio impugnatório adequado, e perante a instância competente.

Ainda nos termos do relato,
o aresto se revelou também contraditório no enfrentamento das preliminares de
nulidade dos atos processuais por ausência de procuração válida

e
de
pendência de litígio possessório
, por não
explicitar de que modo ou com que fundamentos superou as teses
recursais
.

Nesse viés, importante consignar que

“
a contradição que autoriza a utilização dos
aclaratórios
é aquela interna ao próprio voto,
'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência
,
e não aquela existente entre o julgado
e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou
com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes
’
”
(
EDcl
nos
EDcl
no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

No caso, todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele inconciliável com outro ou mesmo com a conclusão do aresto.

Para deixar isso bem claro, peço vênia para transcrever o trecho da decisão colegiada em que, de forma devidamente fundamentada, as prefaciais em questão foram rejeitadas. Vejamos:

“[...]

Da carência de ação por deficiência na representação
.

Suscitou a ré a necessidade de extinção não meritória da ação, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, haja vista que na Procuração Pública de ID. n. 254796162, o Sr.
EVALDO FERREIRA LEÃO
não outorgou ao Sr.
ANGELO JOÃO MENEGUZZI
– subscritor da Procuração
ad judicia et extra
de ID. n. 254795767 – poderes específicos para a constituição de advogado para a defesa dos interesses do mandante/outorgante em juízo.

No caso, todavia, intimado para a regularizar sua representação, o apelado apresentou procuração de ID. n. 263817290, na qual outorga poderes
ad judicia et extra
diretamente em favor do causídico subscritor da peça inicial, suprindo, assim, o vício formal apontado.

Assim, fica r
ejeitada
essa primeira
prefacial.-

Da inviabilidade do processamento da ação em razão da pendência de litígio possessório sobre a mesma área
.

Ainda de forma preliminar, defende a ré a necessidade de extinção da ação sem resolução de mérito ao argumento de que ajuizou a
Ação de Manutenção de Posse
n. 1027168-48.2023.8.11.0041 em face de
ANGELO JOÃO MENEGUZZI
, cuja pendência de julgamento inviabiliza o prosseguimento da presente ação resolutória que trata do reconhecimento do domínio, na forma do art.923 do CPC/73. Com efeito, no que diz respeito à matéria em debate, prevê o caput do art.557 que do CPC/15 que
‘
na
pendência
de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu,
propor ação
de reconhecimento do domínio,
exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa
.
’

No caso, ao contrário do que prevê a norma, a presente ação foi ajuizada de forma antecedente, não havendo qualquer vedação ao seu processamento, sob pena de se permitir que os réus de ação dessa natureza se valham deliberadamente
do expediente de ajuizar uma demanda possessória sobre o imóvel, inviabilizando convenientemente a discussão dominial sobre o bem.

Além disso, ainda que assim não o fosse, conforme se pode inferir do mesmo dispositivo, a ação possessória antecedente que inviabiliza o processamento de uma demanda petitória é aquela que envolve os mesmos litigantes (identidade de partes), não podendo prejudicar demanda dominial de terceiros.

Sendo assim,
rejeito
a
prefacial.-
”
(ID. n.
281814874 - Pág. 8
/10)

Na hipótese, além de a invocação da aplicação da Súmula 115 do STJ ao caso concreto constituir evidente inovação recursal – já que nas razões do apelo a ora embargante não trouxe qualquer arguição nesse sentido – a redação do verbete preceitua apenas que
“Na
instância especial
é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos
.”

Note-se, portanto, que além de versar especificamente sobre
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos
, a consequência de se considerar inexistente o referido meio impugnatório se restringe aos recur
sos dirigidos à instância especial, o que não guarda qualquer pertinência com a questão analisada na citada prefacial.

Logo, se os julgados invocados pela embargante não se amoldam a qualquer dos precedentes específicos previstos no art.927 do CPC/15, tratando-se de jurisprudência meramente persuasiva, não há necessidade de o aresto sobre eles se manifestar se o posicionamento desenvolvido pelo colegiado milita em sentido diametralmente inverso.

Na realidade,
o que tenta
o embargante
é imputar a esse colegiado um possível erro de julgamento.

Todavia, segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual
error
in
judicando
.”
(
EDcl

no
AgInt
no
AREsp
n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023.)

Por fim, tal como descrito no relato, a ré apelante argumentou que
que o acórdão i
ncorreu em erro
de fundamentação
ao inovar tese
,
sequer aventada pela embargada
,
estabelecendo que o aditivo desobrigaria a embargada de regularizar a terra.

Todavia, também aqui razão não socorre à apelante.

Primeiramente
,
por
que
o erro material sanável na via dos embargos de declaração é aquele conhecível de plano, sem que sejam necessárias discussões acerca dos elementos de mérito constantes dos autos, bem como aquele que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1197814/RS)
, o que não é o caso dos autos
.

Afinal, de acordo com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventual
desacerto
na interpretação da lei
ou da melhor solução para a causa posta, à luz das circunstâncias do caso concreto
configura
error
in
judicando
, que não é sanável pela via dos embargos de declaração, vocacionado apenas à correção de
errores
in procedendo
.
(
AgInt
no REsp n. 2.079.836/CE)

Todavia, ainda que assim não o fosse, não se pode perder de vista que, n
os termos da jurisprudência pacífica do
STJ (
AgInt
no
AREsp
1455925/GO
), por força
dos princípios
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e
jura
novit

curia
–
segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito
– n
ão há violação aos limites objetivos da causa quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos,
ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes.

No caso, ao analisar
o pedido de improcedência da demanda fundado na tese da
exceptio
non
adimpleti
contratos
, o aresto embargado assim pontuou
:

“Da exceção de contrato não cumprido.

Nesse particular, é bem verdade que no contrato originário, especialmente nas
Cláusulas Segunda
e
Quarta
, as partes previram um prazo aproximado de 90 (noventa) dias para que o alienante providenciasse a regularização imobiliária e escrituração do imóvel, prorrogáveis por igual período, garantindo-se à adquirente o direito de arrependimento do negócio acaso a regularização formal da venda não se aperfeiçoasse.

É o que se poderia inferir da
Cláusula Segunda
do pacto original. Vejamos:

Além disso,
Cláusula Quarta
do contrato originário revela que essa
regularização da matrícula imobiliária
do bem para fins de escrituração foi convencionada como um marco temporal para os termos de cada uma das parcelas que formavam o preço do negócio. Senão, vejamos:

Assim, a
regularização imobiliária da área
aparecia no contrato originário como uma obrigação antecedente do alienante, que condicionava o vencimento das obrigações da adquirente ré.

Ou seja, enquanto não se desincumbisse da obrigação de proceder a devida
regularização imobiliária da área
para posterior transferência formal do imóvel,
oautor
não poderia imputar a mora à adquirente.

Ocorre, entretanto, que como já dito, com a finalidade de assumir desde logo a posse imediata do bem, a adquirente ré firmou com o alienante autor um aditivo contratual, não mais trazendo
regularização imobiliária da área
como uma obrigação antecedente do vendedor demandante.

Nesse aditivo, além de a adquirente pagar desde logo a primeira parcela do negócio, no valor de R$300.000,00, para poder assumir a posse do imóvel, ainda que de forma precária, houve uma desvinculação das obrigações relativas à
segunda
e à
terceira parcelas
do negócio com a
regularização imobiliária da área
.

A partir desse aditivo, apesar de ficar ajustado entre as partes que a posse sobre o imóvel seria a garantia da adquirente pelos R$300.000,00 desembolsados pela primeira parcela do negócio, o pagamento dasegundae aterceira parcelaspassaram a ter datas certas de vencimento, independentemente
da
regularização imobiliária da área
. Vejamos
:

Logo, a partir do momento em que deixou de honrar asegundae aterceira parcelasdo negócio previstos no aditivo, a adquirente deu azo à resolução do imóvel, não havendo se falar em
exceptio
non
adimpleti

contractus
de que trata o art.476 do CPC/15, tendo em vista que tais prestações não mais estavam condicionados à
regularização imobiliária da área
.

Com isso, inalterável a sentença nos pontos em que resolve o pacto, determinando a reintegração do bem na posse do alienante, com a condenação da adquirente ao pagamento de
taxa de ocupação
da área após o vencimento da
segunda parcela prevista no aditivo, a ser compensada nos valores já pagos pela referida compradora, devidamente atualizado desde o desembolso.
”

Todavia, o
fato de a conclusão da decisão
colegiada
embargada não corresponder exatamente às expectativas d
os
embargante
s
não
constitui erro material ou erro de premissa fática a
desafia o manejo dos

aclaratórios
.

Por fim,
requer a embargante a manifestação do colegiado acerca da possível afronta a
os
artigos
345, 355 e 1.022
, todos
do CPC
/15
, bem como
sobre
entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 115 do STJ,
para fins de prequestionamento.

No entanto
, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da
aclaratória
é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.”
(TJ/RS – 10.ª
CCível
- Embargos de Declaração nº 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os
aclaratórios
dos recorrentes
.

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025